Tribunal: TJMT
Processo: 0500218-97.2014.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500218-97.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA MARIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 495.389.421-91 (RECORRENTE), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE À URV. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial que chegou a conclusão de que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que na impugnação ao cumprimento da sentença, por ter reconhecido que inexiste valores a serem cobrados em razão de ter havido a recomposição salarial dos servidores até a reestruturação da carreira dos profissionais do Servidores da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia pela nulidade da sentença, pois a Lei Complementar no 93/2003, não pode ser utilizada como parâmetro para fixação do marco do prazo prescricional quanto às diferenças devidas nos autos, consequentemente deve ser anulado os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, e determinado à realização de novos cálculos sem a utilização da LC 93/2003.

Nas razões contrarrazões recursais o Réu, em resumo, afirma que:

Em que pese a parte autora/exequente tenha alegado perda remuneratória desde o ano de 1994, constata-se que o Município procedeu com a conversão dos valores do cargo ocupado pela parte autora e, portanto, demonstrou que recebeu corretamente e devidamente os valores convertidos, NÃO SENDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A FAZÊ-LO NOVAMENTE, sob pena de enriquecimento sem causa/enriquecimento ilícito, observando ainda que os cargos também passaram por reestruturação de carreira, não havendo que se falar em defasagem salarial.

Como mencionado, tendo sido feita devidamente a conversão e/ou reestruturada a carreira, o Município não deve ser obrigado proceder com o pagamento da conversão ou ainda ser obrigado a realizá-lo novamente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Como se não bastasse, a eficácia da decisão do STF deve servir de bloqueio para a continuidade da eficácia da coisa julgada em confronto com precedente do STF.

Sendo assim, verificada a correta a decisão judicial proferida, devendo ser observado que decisão proferida não está eivada de qualquer nulidade.”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0500218-97.2014.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente:

Ana Maria Oliveira Silva

Recorrido:

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023.

VOTO

Colendos pares;

Na fase cognitiva a sentença julgou procedente a pretensão da parte autora, que pretendia a condenação do Recorrido a efetuar a incorporação, nos vencimentos da parte autora, do percentual de 11,98% a título de reajuste resultante da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor (URV) referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Na sistemática vigente na Justiça Comum, após ter sido reconhecido o direito ao recebimento de diferença de URV, passou-se para a fase de cumprimento de sentença e nesta, por ter sido constatado por meio de laudo pericial judicial que não existem diferenças de valores a serem pagos ou implementados, a juíza de direito reconheceu que o valor seria zero, portanto, a Impugnação ao Cumprimento da Sentença, reconheceu a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastou qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Pois bem, a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos e pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei no 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da Recorrente.

Deve ser ressaltado que a parte autora sequer trouxe aos autos os seus “
holerits”
da época dos pagamentos compreendidos entre novembro de 1993 e março de 1994, para ser possível constatar eventuais diferenças, caso reconheça ter direito de receber diferenças, sendo que na verdade a autora ingressou no serviço público em 01.11.1997.
Poderia ter lastreado suas alegações em provas, porém, apenas alega e nada mais, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que, somente por tais fatos em
caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.

Ou seja, somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda se obteve a recomposição superior a esse percentual, não existe defasagem alguma a ser recomposta, visto que, exatamente na edição da Lei Complementar no 93/2003, tais valores
foram efetivamente recompostos.

Com relação a Carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá que a parte Autora integra ou integrava, esta foi reestruturada, por meio das Leis Complementares sob o no 93/2003, 94/2003, LC 152/2007, LC 153/2007, bem como pela Lei Municipal 4594/2004, onde foram definidos os subsídios para a categoria. Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e também passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Cabe acrescentar que a perícia realizada pela Contadoria Judicial, por meio da certidão 0500218-97.2014.811.0001, concluiu que não há valores a serem recebidos pela autora, visto que inexiste perda salarial decorrente da conversão de moeda, conforme conclusão abaixo transcrita:

CONCLUSÃO:

12. Após a realização dos cálculos devidamente juntados, constata-se que inexiste qualquer defasagem salarial em decorrência da conversão de moeda de cruzeiro real para URV, considerado a data de entrada em vigor da Medida Provisória no 434 (01/03/94), como termo inicial para o cálculo.

13. Constata-se no presente caso, que o exequente recebeu salário com 16,20% acima da média aritmética que lhe era efetivamente devido.

14. Por conseguinte, conforme determinado na I. Sentença de ID. 31784760, onde deve ser considerado o advento da Lei 93/2003, a qual implantou o regime de subsídio para os servidores do Município de Cuiabá, e a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 561836, o exequente não faz jus ao recebimento de valores tendo em vista que não houve defasagem ou supressão de vencimentos, soldos e salários no período de 01/03/1994 até a data de implantação da Lei 93/2003.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a Recorrente faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que realizado o cálculo da diferença a receber o resultado
é saldo zero.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado aviado,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento da sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023